Tribunal: TJDFT
Processo: 0715776-79.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FALÊNCIA. CAUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É legítima a exigência judicial que determina ao credor, que pede a decretação da falência, a antecipação dos valores referentes à remuneração do administrador judicial, por meio de caução a ser prestada nos autos. Inteligência dos artigos 24 e 25, ambos da Lei no 11.101/2005.
2. O descumprimento de determinação judicial acarreta a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.
3. Negou-se provimento ao apelo.